Tribunal: TJDFT
Processo: 0050930-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A jurisprudência entende que caracteriza bis in idem a consideração da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao julgador escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância será levada em conta.

2. As circunstâncias da apreensão da droga não implicam na conclusão de que o réu se dedicava a atividades ilícitas ou à participação em organização criminosa.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.